Tribunal: CARF
Processo: 16327.000765/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000765/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.907 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/04/2006
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS INTEGRANTES.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com lei específica.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO
POR SERVIÇOS PRESTADOS.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda
exclusivamente a integração de capital c trabalho, devendo observar que se
constitui, também, instrumento dc incentivo à produtividade que só pode ser
concebida se atendidos os preceitos legais regulamentares.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
titulo de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais c que, em sua essência, trata-se de pagamento de
remuneração pelo serviço prestado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000765/2009-43
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 16-24.496
– 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 195 a 219.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.095.590-0, de 27/07/2009, que segundo o
Relatório Fiscal de fls. 11/16, corresponde a contribuições patronais devidas e não
recolhidas à Seguridade Social, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT.
O crédito previdenciário apurado atinge o montante de RS 433.302,84 (Quatrocentos e
trinta e três mil trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) e abrange as
competências 02/2006 a 04/2006, consolidado em 27/07/2009.
O Relatório Fiscal informa ainda, em síntese, que:
A empresa acima referenciada é sucessora de METLIFE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
CNPJ 05.005.351/0001-09. A sucessão ocorreu em 30/03/2007. Os casos de sucessão
universal compreendem a incorporação, fusão, cisão total e transformação. Na sucessão
universal, haverá a transferência de todas as obrigações da sucedida para a sucessora,
seguindo-se a extinção jurídica da pessoa sucedida. A extinção da sucedida acarreta a
impossibilidade de fazer parte na relação jurídico-tributária em relação aos fatos que
venham a ocorrer a partir da data da sucessão.
Iniciou-se procedimento fiscal na Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada
S.A., conforme Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 08.1.66.00-2009-00268-9,
para o adequado encerramento da fiscalização da empresa Metlife Vida e Previdência
S.A.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

O débito teve como origem os valores das remunerações a título de Participação nos
Lucros pagas e/ou creditadas aos empregados, apurados em Folhas de Pagamento e não
recolhidas à Seguridade Social. A demonstração encontra-se no Discriminativo
Analítico |de Débito - DAD.
A empresa Metlife foi fiscalizada para o período de 01/2004 a 12/2006, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 08.1.66.00-2008-00332-0.
Durante a fiscalização verificou-se a rubrica PLR - Participação nos Lucros e
Resultados, inerente a segurados empregados, conforme determinado pelo RPF.
No ano de 2006 foram pagas PLR conforme Convenção Coletiva de Trabalho
Específica Sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados das Empresas
de Seguros Privados e Capitalização e também seguindo o programa próprio de
Participação nos Resultados. Estes pagamentos são referentes aos resultados de 2005.
O Programa de Participação nos Resultados - 2005 disciplina as regras a serem
seguidas, contudo somente foi assinado pela empresa, a comissão de empregados e o
Sindicato dos Securitários de São Paulo em 6 de março de 2006, ano e mês do efetivo
pagamento.
Constatou-se que o pagamento efetuado aos empregados a título de PLR em 2006,
referente aos resultados do ano de 2005, e segundo Programa de Participação nos
Resultados próprio da empresa, está em desacordo com a legislação vigente, portanto
integra o salário de contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária.
Para apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias, devidas pelo fato
gerador PLR, não foram consideradas as parcelas pagas em janeiro e setembro de 2006
por estarem de acordo com a legislação e atenderem ao estabelecido na Convenção
Coletiva de Trabalho Específica Sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados das Empresas de Seguros Privados e Capitalização de 2005.
Os valores pagos a título de PLR em 2006 referentes ao ano de 2005 constituíram base
de cálculo de levantamento efetuado na empresa METROPOLITAN LIFE SEGUROS
E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., inscrita no CNPJ 02.102.498/0001-29, sucessora da
empresa Metlife.
Toda a base de cálculo objeto deste levantamento não está declarada em GFIP. Foi
lavrado Auto de Infração n° 37.095.589-7, pela empresa apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias em
relação às bases de cálculo, omitindo os fatos geradores participação nos lucros pagos a
administradores para as competências de 03/2006 e 04/2006. Foi observada a
penalidade mais benéfica para o contribuinte, comparando-se o art. 284 do Decreto
3048/99 e o art. 35 - A, da Lei 8212/91, alterado pela Lei 11.941/09.
Foi lavrado também o AI n° 37.095.591-9, no valor de RS 49.783,74 (Quarenta e nove
mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), contendo as
contribuições destinadas a Terceiros, que possui termo de verificação próprio.
No Levantamento PLR - Pattic Lucros Empreg - foram lançados os valores da rubrica
Participação nos Lucros de Empregados. No levantamento Zl - PLR multa mais
benéfica - foram lançados os valores relativos ao levantamento PLR sem a multa de
oficio de 75% em função do descumprimento da obrigação acessória de informar
mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de GFIP, todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias. A multa aplicada é mais benéfica ao
contribuinte e consta do Al 37.095.589-7.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

Consta às fls. 17 Planilha relacionando os segurados empregados envolvidos na
autuação, competências Fevereiro, Março e Abril de 2004, bem como seus respectivos
salários e valores recebidos a título de PLR.
Consta ainda, às fls. 18, cálculo do valor da multa mais benéfica aplicada ao
Contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente da autuação em 05/08/2009 (fls. 01), o contribuinte interpôs
defesa tempestiva às fls. 79/106, protocolada aos 04/09/2009, acompanhada dos
seguintes documentos às fls. 108/183; Documentos Societários, Procuração, Cópia do
presente Auto de Infração, Documentos da Incorporação da Metlife pela Metropolitan,
Acordo de PLR relativo ao ano de 2005, Acordos de PLR da Metropolitan e
Comunicados enviados aos Funcionários da Metlife.
Da Tempestividade da Presente Impugnação
A Impugnante foi intimada da lavratura do presente Auto de Infração em 05.08.09,
quarta-feira (DOC. 03).
Assim sendo, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Impugnação iniciou-se
em 06.08.09, quinta-feira, encerrando-se em 04.09.09, sexta-feira.
Inquestionável, portanto, a tempestividade do presente Impugnação apresentada nesta
data.
Da Autuação
Em suas razões de defesa, após breve relato sobre a autuação, o Contribuinte alega, em
síntese, que:
O Auto de Infração ora impugnado não merece prosperar, tendo em vista a precariedade
da autuação que não observou o contexto fático que antecedeu a formalização do
Acordo de PLR relativo ao ano fiscal de 2005, que cumpre rigorosamente os requisitos
exigidos pela Lei n° 10.101/2000, inviabilizando a incidência das contribuições
previdenciárias sobre os pagamentos realizados a esse título.
Do Direito
Da Correta Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias
Para melhor compreensão do presente lançamento, faz-se necessário discorrer sobre o
fato gerador e a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Transcreve os artigos
22 e 28 da Lei 8.212791, arts. 457 e 458 da CLT e cita Sérgio Pinto Martins que define
os conceitos de salário e remuneração.
Acrescenta que legislação e doutrina são uníssonas em considerar essencial à definição
de salário sua natureza de contraprestação habitual pelos serviços prestados pelo
empregado, sendo sempre a contrapartida paga pela empresa ao empregado em
retribuição ao trabalho realizado por este último em beneficio da primeira.
Não é, pois, qualquer valor pago configura salário, mas tão-somente aquele valor
compensação pelo trabalho prestado, isto é, o valor que represente retribuição ao
empregado.
Uma vez fixadas essas premissas, passa a Impugnante a demonstrar que a Participação
nos Lucros e/ou Resultados não constitui, em hipótese alguma, parcela integrante da
remuneração de seus segurados, pois, segundo determina a própria Constituição, como a
seguir se verá, é verba paga de forma desvinculada da remuneração do empregado,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

sendo que as alegações da D. Fiscalização em torno de eventual descumprimento de
pequeno aspecto formal do programa estabelecido entre as partes não tem o condão de
transformar as verbas de PLR em salário, pelo simples fato de que não existe Lei que
assim disponha.
Ademais, ficará evidenciado, em tópicos próprios, que a Impugnante respeitou
fielmente as determinações da Lei n° 10.101/00, além de que a Participação nos Lucros
e/ou Resultados sequer é paga de forma habitual e tampouco como contraprestação
pelos serviços prestados pelos empregados, sendo, dessa feita, mister o cancelamento da
presente autuação. Vejamos.
Da Natureza das Verbas Pagas a Título de Participação nos Lucros e/ou Resultados
Pois bem, em relação à natureza dos valores pagos a título de "Participação dos Lucros
e/ou Resultados", a Constituição Federal em seu art. 7o, XI, afasta qualquer dúvida em
relação ao tema.
Da análise da disposição constitucional acima, é possível constatar que o próprio
legislador constituinte excluiu, do conceito de remuneração, as parcelas pagas pelo
empregador aos seus funcionários a titulo de "participação nos lucros ou resultados".
Em reforço às disposições constitucionais acima, assim determinou a legislação pátria,
primeiramente quando da publicação da Lei 10.101/2000.
Exatamente por não configurar salário é que também no âmbito previdenciário o
legislador determinou expressamente a vedação à incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de "Participação nos Lucros e Resultados".
É o que dispõe o art. 28, §9°, "j", da Lei n° 8.212/91.
Portanto, claro está que, quer por disposição constitucional, quer por disposição legal
expressa, as verbas pagas a título de distribuição de lucros ou resultados jamais
poderiam ser constitucionais e legais acerca do assunto, o fato é que ainda assim tais
verbas não poderiam ser caracterizadas como salários, principalmente porque estão
ausentes elementos legais caracterizadores do conceito de remuneração. Os programas
de participação nos lucros e/ou resultados, em geral, nada mais são do que acordos
plúrimos ou coletivos celebrados entre empregados e empregador em que este último,
por mera liberalidade, acaba por estender a seus empregados determinada parcela dos
lucros por ele obtidos ou dos resultados alcançados, principalmente, em casos em que os
resultados da empresa tenham sido satisfatórios.
No caso de participação nos lucros e/ou resultados, como se verá mais adiante, ausentes
estão dois requisitos necessários para caracterização do conceito de salário, quais sejam,
a habitualidade e a contraprestação pelo serviço prestado.
Assim, por expressa determinação constitucional e legal e, ainda, por não representar
uma contraprestação de serviço c não ser habitual é inviável pretender caracterizar as
verbas advindas da participação nos lucros e resultados como remuneratórias fossem.
Cila Jurisprudência.
Em suma, constitucionalmente as verbas pagas a título de participação nos lucros e/ou
resultados não integram a base dc cálculo das contribuições previdenciárias. E qualquer
entendimento em sentido contrário, como ocorreu na hipótese desta autuação, é
temerário e contrário à Constituição.
Da Impossibilidade dc Tributação pelas Contribuições Previdenciárias dos Valores
Contidos Sob a Rubrica PLR. Critérios Legais na Formatação dos Acordos
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

Como acima visto, o Constituinte estabeleceu competência ao legislador ordinário, no
sentido de que as verbas pagas a título de participação nos lucros e/ou resultados não
devem integrar a base de cálculo das s contribuições previdenciárias.
Nesse contexto, através da edição da Lei n° 10.101/2000, o legislador baixou um
regramento específico, para traçar regras mínimas c alguns parâmetros para a
formatação e formalização dos programas de Participação nos Lucros e/ou Resultados.
Conforme se depreende da simples leitura dos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000, o
legislador trouxe à baila requisitos necessários à validade das Convenções e Acordos
Coletivos para pagamento de participação nos lucros e/ou resultados, os quais se
encontram presentes no instrumento firmado pela Impugnante.
No que diz respeito ao requisito das melas previamente pactuadas, é importante dizer
que é clara a dicção legal segundo a qual o que deve ser acordado previamente é o
programa de metas, resultados e prazos e não o acordo em si, pouco importando para a
validade do programa a data em que o mesmo tenha sido assinado.
Muito embora a D. Fiscalização tenha identificado que a Impugnante cumpriu
rigorosamente todos os requisitos legais acima, ela houve por bem ignorar a
especificidade do acordo assinado em março de 2006, antes do pagamento das verbas,
acordo esse que representa o programa válido para o período de julho a dezembro de
2005, cujas metas e resultados foram previamente pactuadas entre as partes.
Além disso, ficará demonstrada a precariedade da ação fiscal, tendo em vista que a D.
Fiscalização não analisou os aspectos fálicos que antecederam a formalização do
programa de participação nos lucros e/ou resultados mantido pela Impugnante, o que
acarretou em erros evidentes do trabalho fiscal. Da Precariedade da Acusação Fiscal -
Premissas Ignoradas pela Fiscalização.
A D. Fiscalização analisou o acordo de PLR celebrado entre a Metlife e seus
colaboradores, referente ao período de julho de 2005 a dezembro de 2005, tendo
identificado o fiel cumprimento de todos os requisitos legais exigidos pela Lei n°
10.101/00.
No entanto, a D. Fiscalização entendeu que a Metlife supostamente teria infringido
apenas uma das determinações contidas na Lei n° 10.101/2000, motivo pelo qual
desconsiderou os pagamentos enquanto verbas de PLR, fazendo incidir as respectivas
contribuições previdenciárias.
Caso a Fiscalização tivesse analisado o contexto fálico que ensejou assinatura do
Programa de Participação nos Lucros ou Resultados referente a 2005, teria notado que
todos os requisitos foram devidamente cumpridos, até mesmo porque o programa de
metas, resultados e prazos eram previamente divulgados e pactuados juntamente com os
colaboradores da Metlife, sendo a data da assinatura do acordo mera formalização
daquela realidade.
Do Processo de Incorporação da Empresa Metlife Vida e Previdência S.A. pela empresa
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
O Protocolo de Incorporação da Metlife foi aprovado na Ata de Assembléia Geral
Extraordinária da Metropolitan realizada em 30 de março de 2007.
Entretanto, apesar da aprovação da incorporação ter ocorrido apenas em 30 de março de
2007, a transferência dos negócios da Metlife ocorrera antes, mais precisamente, em
julho de 2005.
Por conta da assunção dos negócios da Metlife pela Impugnante, no período
compreendido entre julho de 2005 a dezembro de 2005, houve um período inicial de
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

transição no controle da empresa Metlife. A partir desse período, a Impugnante passou a
gerenciar, por meio do seu departamento de recursos humanos, os funcionários da
Metlife.
Portanto, muito embora a aprovação da operação de incorporação da Metlife tenha
ocorrido apenas na Assembleia Geral Extraordinária da Metropolitan realizada em 30 de
março de 2007, o fato é que desde a formalização do contrato de compra c venda,
ocorrida em julho de 2005, a Metropolitan passou a exercer o controle sobre os
negócios e corpo de funcionários da Metlife.
Do acordo de PLR firmado no período de transição do controle societário (julho de
2005 a dezembro de 2005) objeto da presente autuação
A Impugnante (Metropolitan) há anos possui um sólido Programa de Participação nos
Lucros e Resultados, disponibilizado a todos seus empregados (Doc.06).
Por outro lado, a Metlife (empresa incorporada) adotava o sistema de pagamento de
bônus anual aos empregados ocupantes de cargos de liderança. Referido sistema de
bônus também estava condicionado ao atingimento de determinadas metas de
desempenho individual e da empresa, ou seja, era semelhante à filosofia da participação
nos lucros e resultados PLR regulamentado pela Lei n° 10.101/2000. No entanto, como
não havia acordo formalizado a esse respeito, nos termos da legislação, a Metlife
tributava normalmente tais valores pelas contribuições previdenciárias.
Quando do fechamento do contrato de compra e venda da empresa Metlife pela
Impugnante, ocorrido cm julho de 2005, a Impugnante houve por bem contratar a
empresa de Consultoria de Recursos Humanos Hewitt Associates (Hewitt) para que
fosse elaborado um plano de transição aos empregados da empresa Metlife.
Isso porque, com a formalização do contrato de compra e venda, como já esclarecido, os
empregados da Metlife passaram a integrar o corpo de funcionários da Impugnante.
Assim, durante três meses, a partir de julho de 2005, os funcionários da Metlife e os
representantes da Metropolitan discutiram sobre quais seriam as novas condições dc
emprego e benefícios a serem adotados.
Vale destacar que nessas discussões foi amplamente debatida a mudança do sistema de
bônus oferecido antigamente pela Metlife para a inclusão dos funcionários no programa
de PLR mantido pela Metropolitan, incluindo nesses debates quais metas e objetivos
seriam adotados para aferição do PLR para os funcionários da Metlife. Essas metas
foram debatidas, tendo como período de validade os meses de julho de 2005 a dezembro
de 2005, período dessa fase inicial de transição da operação da Metlife para a
Impugnante.
Como meio de formalizar as novas condições de trabalho pactuadas com os
funcionários da Metlife, em novembro de 2005, com a assessoria da Hewitt, foram
enviados comunicados para os empregados, informando sobre o processo de
incorporação e sobre as novas condições gerais de emprego da nova controladora
(DOC. 07) Eis o trecho do comunicado em questão:
"Conforme previamente comunicado, informamos que a partir de /• de janeiro de 2006,
em função da conclusão do processo de integração das operações da CitUnsurance, suas
condições gerais de emprego passam a ser conforme descrito nesse comunicado.
E importante esclarecer que todas as condições e benefícios em vigor na CitUnsurance,
notadamente o conjunto de remuneração e benefícios que denominamos 'total
compensation' foram avaliados de forma a garantir que o processo de integração não lhe
cause prejuízos de qualquer natureza. Algumas adaptações na forma de concessão de
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

alguns itens tiveram que ser feitas para que a integração fosse a mais harmônica
possível. "
Ainda, no comunicado em questão, foi formalizado aos funcionários da Metlife a
formatação do Programa de Participação nos Resultados - PLR adotado pela
Impugnante, com as metas dc resultado do prévio conhecimento de todos, ao qual eles
passariam a fazer jus.
Nesse ponto, é importante fazer um esclarecimento de que o comunicado de novembro
de 2005 se refere ao exercício de 2006 sempre considerando o pagamento das verbas de
PLR relativas ao Acordo de 2005 ocorreriam no exercício de 2006.
E como forma de coletar a anuência formal dos funcionários envolvidos, quanto às
metas dc resultados previamente pactuadas, assim como em relação à formatação do
acordo de PLR, foi solicitado a cada funcionário a assinatura ao Termo de Declaração e
Concord nos seguintes termos:
"Termo de Declaração e Concordância
-Declaro que li atentamente os termos deste documento e que participei da reunião com
consultores da Hewitt, ocasião em que recebi informações detalhadas sobre minhas
novas condições de remuneração e benefícios, inclusive a comparação com a situação
anterior e concordo que não há prejuízo nessa alteração.
-Estou de acordo com a integração do meu sistema de bónus aos termos do Programa de
Participação nos Resultados em vigor na MetLife. conforme detalhado no item 2 deste
documento."
Em suma, no período inicial de transição do controle societário da empresa Metlife, que
corresponde ao período de julho de 2005 a dezembro de 2005, foi elaborado um
Programa de Participação nos Lucros e Resultados para os funcionários da Metlife que
abrangesse esse período, como forma de evitar qualquer tratamento desigual entre os
funcionários da Metropolitan e os funcionários da Metlife que passariam a ser um todo
uniforme sob gestão da Impugnante. (Transcreve o item 4 - OBJETIVOS E GANHOS,
do PPR).
De todo o exposto, pode-se concluir que o Acordo de PLR relativo ao ano de 2005 é
fruto de ampla discussão prévia, especialmente no que diz respeito às metas.
Da improcedência da acusação. Da ampla divulgação das metas relativas ao Acordo de
PLR de 2005
Como demonstrado no tópico acima, observa-se que o Acordo firmado no período de
transição das operações reflete o objetivo da empresa incorporadora (Metropolitan) de
que nenhum dos funcionários da Metlife tivesse tratamento desigual em relação aos seus
funcionários.
Importa destacar que a formalização do Acordo de PLR é um mero ato declaratório que
reflete todas as discussões prévias acerca das metas e objetivos adotados.
Além disso, a assinatura do Acordo de PLR referente ao período de julho a dezembro dc
2005 contou com a participação dos representantes da companhia e comissão dos
funcionários, estes últimos assistidos pelo Sindicato, conforme exigido pela Lei n°
10.101/2000, c foi assinado em março de 2006, anteriormente à realização do
pagamento das verbas de PLR, conforme reconhecido pela própria Fiscalização.
Em nenhum momento, a D. Fiscalização contestou a existência de metas claras e
objetivas previamente pactuadas entre as partes, mas apenas constatou a data em que o
Acordo foi assinado, sem atentar para a realidade fática refletida nessa defesa.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

Requer cancelamento da autuação. Assinatura do Acordo anteriormente ao pagamento
A Lei 10.101/2000 exige em seu art. 2o, §1°, inc. II, que os programasse" resultados e
prazos sejam pactuados previamente, no entanto, não traz qual seria a data limite para
assinatura dos Acordos de PLR.
Assim, de acordo com a letra da lei, o Acordo de PLR deve ser assinado antes do
pagamento das verbas, pouco importando se a assinatura ocorra 6 meses antes ou 10
dias.
Isso porque, o pagamento das verbas ocorreu no final do mês de março e abril de 2006
(dia 30), sendo que a assinatura do Acordo de PLR ocorreu em 06 de março de 2006.
Assim, por mais esse motivo merece ser cancelada a presente autuação. Da Ausência
dos Elementos Caracterizadores do Conceito de Salário
Ainda que pudessem ser superados todos os argumentos acima, o que se admite em
homenagem ao princípio da eventualidade, ainda assim a NFLD ora impugnada estaria
fadada ao cancelamento.
Isso porque se a participação nos lucros e/ou resultados não está vinculada ao signo
"remuneração" de forma que não se constitui em fato gerador de contribuição destinada
aos terceiros, por mais razão ainda está ela excluída do conceito de salário.
No que pertine à habitualidade, vale ressaltar que tais parcelas foram pagas em quota
única anual, o que lhes retira a condição de contraprestação habitual pelos serviços
prestados pelo funcionário. Transcreve Jurisprudência.
Por sua vez, em relação à contraprestação pelo serviço prestado, está ausente este
requisito pelo simples fato de que a própria Constituição Federal elencou a verba paga a
título de participação nos lucros e/ou resultados como sendo mera liberalidade do
empregador.
Desta feita, o pagamento de verba de PLR não se trata, de maneira nenhuma, de
contraprestação pelos serviços dos segurados ("pelo trabalho"), mas sim uma forma de
viabilizar o próprio funcionamento da empresa, com o intuito de incrementar seus
resultados.
Desta feita, resta cabalmente comprovado que as verbas pagas pela Impugnante a título
de Participação nos Lucros e Resultados, ainda que não fossem caracterizadas como tal,
não poderiam jamais configurar salário, por terem como características intrínsecas a
facultatividade, a ausência de habitualidade e a variabilidade.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a comprovação da total inocorrência da
suposta irregularidade apontada, é a presente para requerer uma vez mais a
desconstituição do crédito indevidamente constituído.
Do Excesso na Constituição do Credito Tributário - Exclusão das Multas Anteriores à
Incorporação da Empresa
Por fim, na remota hipótese de serem desconsideradas todas as alegações da
Impugnante, ao fundamento de ser válida a premissa fática utilizada pela D.
Fiscalização, de que a operação de incorporação teria ocorrido apenas em março de
2007, o que se admite apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, deverá ao
menos ser cancelada a multa de oficio aplicada, em função da impossibilidade de se
aplicar qualquer penalidade à empresa sucessora pelo não pagamento de tributos pela
sucedida.
É imperiosa a aplicação do disposto no art. 133 do Código Tributário Nacional.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

De fato, a prevalecer o viciado trabalho fiscal, a obrigação tributária objeto da presente
autuação teria sido gerada pela devedora principal, antecessora da Impugnante, no caso
a empresa Metlife. A Impugnante, portanto, não tem qualquer relação com os fatos e
circunstâncias que acarretaram essa obrigação fiscal supostamente não liquidada.
De acordo com o artigo 133 do CTN, a pessoa jurídica sucessora de outra é responsável
apenas pelos tributos devidos ate a data da alienação do fundo de comércio. É certo que
o termo tributos, utilizado pelo legislador, deve ser entendido no exato significado que
lhe dá o próprio artigo 3o do CTN.
Após citar Paulo de Barros Carvalho, acrescenta que a Impugnante não pode responder
pela multa imputada à sociedade antecessora, uma vez que sua responsabilidade, como
sucessora, cinge-se exclusivamente aos tributos devidos. Transcreve acórdão do
Colendo Conselho de Contribuintes que trata da matéria.
Nem se alegue que dentre as multas abrangidas pelo artigo 133 do Código Tributário
Nacional, não estariam incluídas aquelas chamadas "multas moratórias. Isto porque,
desde a entrada em vigor do atual Código Tributário Nacional, nosso sistema tributário
não mais distingue multas meramente moratórias de multas punitivas em geral. A mora
é compensada pela correção monetária e pelos juros moratórios previstos em lei. Multa
tem sempre caráter punitivo, conforme entendimento já pacificado pelo próprio
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Requer o cancelamento da multa ce ofício cm função do disposto no art. 133 do Código
Tributário Nacional.
Do Pedido
Diante de todo o acima exposto, e protestando desde já pela ulterior juntada de outras
provas, é a presente para requerer, inicialmente, a reunião dos Autos de Infração nos
37.095.590-0, 37.095.591-9 e 37.095.589-7 para julgamento conjunto, pois são feitos
intrinsecamente relacionados, tendo por base exatamente os mesmos fatos e as mesmas
razões jurídicas.
No mérito, requer-se o reconhecimento da ilegitimidade do crédito previdenciário por
meio do integral cancelamento do Auto de Infração, em razão dos fundamentos
expostos na presente defesa.
A título subsidiário, caso seja mantida a presente autuação, a Impugnante requer a
redução do valor exigido, com o cancelamento da multa de ofício, que não pode ser
exigida da sucessora.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/04/2006
Ementa:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS INTEGRANTES.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com lei específica.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

ACORDOS COLETIVOS. INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES
DEFINIDAS EM LEI.
Os Acordos Coletivos comprometem empregadores e empregados, não
possuindo capacidade de alterar as normas legais que obrigam terceiros, ou de
isentar o Contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO.
Inexiste previsão legal para julgamento em conjunto de Autos de Infração em
sede de contencioso administrativo, devendo a autoridade julgadora observar o
princípio da celeridade processual.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A apresentação de provas no
contencioso administrativo deve ser feita juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA SUCESSORA. MULTA.
A empresa sucessora responde pelos encargos incidentes sobre o tributo
(multas, juros, etc.) uma vez que integram o passivo patrimonial da empresa
sucedida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 226 a 270, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a fiscalização inicialmente desencadeou-se
na empresa METLIFE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sendo que a mesma passou por um
processo de incorporação pela contribuinte em questão, no caso, a METROPOLITAN LIFE
SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, cujos procedimentos se iniciaram em meados de
2005, concretizando-se em 30/03/2007.
A autuação deu-se em relação a contribuições previdenciarias devidas pela
empresa e não recolhidas à época própria correspondentes a contribuições patronais devidas e
não recolhidas à Seguridade Social, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, cujos débitos tiveram como origem os valores das
remunerações a título de participação nos lucros pagas e/ou creditadas aos empregados, apurados
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

em folhas de pagamento, em desacordo com as normas legais de isenção e não recolhidos os
devidos encargos previdenciários.
Segundo a fiscalização, a contribuinte incorporadora, a Metropolitan Life, em
março de 2006, pagou valores a título de PLR referente ao ano de 2005 aos seus colaboradores
sem que tivesse formalizado previamente o acordo de PLR, onde o mesmo foi formalizado
apenas no dia 08/03/2006, mês de pagamento dos valores supostamente pactuados.
Em sua impugnação, a contribuinte argumenta que a data do acordo é ato
meramente formal e que não teria influência sobre o espírito da lei concessora da isenção, até
mesmo porque, as tratativas iniciais e a transição da incorporação, ocorreram a partir de meados
do ano de 2005 e que no último trimestre de 2005, informou aos novos empregados, resultantes
da empresa incorporada sobre o plano de participação dos lucros e resultados – PLR, já
existentes na empresa incorporadora e que os mesmos deveriam seguir os termos já acordados
pelos colaboradores da empresa incorporadora, já existente.
A decisão recorrida, além de tratar e negar provimento aos demais argumentos da
impugnação, decidiu por manter a autuação sob os argumentos de que a formalização do acordo
em data posterior ao período pactuado pelo plano de PLR, macularia o espírito da lei 10.101/00,
excluindo, portanto, o direito de isenção da contribuinte em relação às contribuições
previdenciárias devidas pela falta de cumprimento das exigências legais para a concessão da
benesse fiscal.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte repisa a maioria dos argumentos
apresentados por ocasião da impugnação, além de contestar os fundamentos da decisão recorrida
para a manutenção da autuação fiscal, entre eles, os relacionados à obrigatoriedade de
formalização prévia do acordo do plano de participação nos lucros e resultados.
Inicialmente,
por
questões
didáticas,
entendo
conveniente
apresentar
separadamente os itens do recurso apresentado pela recorrente.
I – DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Segundo a recorrente, há a necessidade de reforma da decisão recorrida, seja pelo
fato de que foram atendidos a todos os requisitos para a isenção constantes da lei 10.101/00, seja
pela não caracterização das verbas recebidas como salários, pois não ocorreu a habitualidade e
nem a contraprestação.
I.1 - DA CORRETA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS
Neste item, a contribuinte apresenta a legislação de cada contribuição, para ao
final mencionar que a idéia basilar para a cobrança das mesmas é o fato dos beneficiários
receberam salário ou remuneração.
I.2
–
DA
NATUREZA
DAS
VERBAS
PAGAS
A
TÍTULO
DE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
A recorrente argumenta que a própria constituição excluiu da base de cálculo das
contribuição os valores referentes à participação nos lucros e resultados dos empregados.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

1.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO PELAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DOS VALORES CONTIDOS SOB A RUBRICA PLR – CRITÉRIOS
LEGAIS CUMPRIDOS PELA RECORRENTE NA FORMATAÇÃO DO ACORDO.
Para a recorrente, a Constituição repassou para a lei o disciplinamento para a
concessão do benefício, conforme se depreende da simples leitura dos artigos acima, o legislador
trouxe à baila requisitos necessários à validade das Convenções e Acordos Coletivos para
pagamento de participação nos lucros e/ou resultados, os quais se encontram presentes no
instrumento firmado pela recorrente.
I.4 - DA PRECARIEDADE DA ACUSAÇÃO FISCAL - PREMISSAS FÁTICAS
IGNORADAS PELA D. FISCALIZAÇÃO E PELO I. JULGADOR
Apresentando as suas insatisfações, a recorrente tenta demonstrar a precariedade
da acusação fiscal, em razão de a D. Fiscalização ter ignorado o contexto fático que antecedeu a
formalização do Acordo de PLR relativo ao ano fiscal de 2005 e que, não obstante o I. Julgador
não tenha dedicado uma linha sequer a apreciar tais considerações e, que a recorrente passa
novamente a apresenta-las, por se tratar de matéria essencial ao deslinde do presente feito,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
51. O Protocolo de Incorporação da Metlife foi aprovado na Ata de Assembléia Geral
Extraordinária da Metropolitan realizada em 30 de março de 2007.
52. Entretanto, apesar da aprovação da incorporação te; ocorrido apenas em 30 de
março de 2007, a transferência dos negócios da Metlife ocorrera antes, mais
precisamente, em julho de 2005.
53. Isso porque, em julho de 2005, a Metropolitan firmou o contrato de compra e venda
da Metlife, sendo que, desde a assinatura do referido contrato, a Metropolitan assumiu o
controle dos negócios da Metlife.
54. Assim, a partir de julho de 2005, a Metropolitan passou a exercer o controle dos
fundos de previdência sob administração da Metlife, incluindo a gerência sobre o corpo
de funcionários da Metlife.
55. Por conta da assunção dos negócios da Metlife pela Recorrente, entre julho de 2005
e dezembro de 2005, houve um período inicial de transição no controle da empresa
Metlife. A partir desse período, a Recorrente passou a gerenciar, por meio do seu
departamento de recursos humanos, os funcionários da Metlife.
( ... )
58. Portanto, muito embora a aprovação da operação de incorporação da Metlife tenha
ocorrido apenas na Assembléia Geral Extraordinária da Metropolitan realizada em 30 de
março de 2007, o fato é que desde a formalização do contrato de compra e venda,
ocorrida em julho de 2005, a Metropolitan passou a exercer o controle sobre os
negócios e corpo de funcionários da Metlife.
59. Ora, I. Julgadores, do acima exposto já é de fácil percepção a precariedade da
acusação fiscal, bem como da r. decisão que a manteve, uma vez que nem a D.
Fiscalização nem o I. Julgador de primeira instância em nenhum momento se atentaram
á essa realidade fática que antecedeu a formalização do Acordo de PLR relativo ao ano
de 2005.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

I.5 - DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA R. DECISÃO RECORRIDA E DA
IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO
Segundo a recorrente, se por um lado a decisão recorrida insiste na tese de que o
acordo não atendeu aos requisitos legais, a recorrente também insiste em sustentar os seus
argumentos de que houve de fato o cumprimento dos referidos requisitos legais, pois o acordo de
PLR de 2005 cumpre rigorosamente os requisitos exigidos pela Lei n° 10.101/2000,
inviabilizando a incidência de contribuições destinadas aos terceiros sobre os pagamentos
realizados a esse título e, ainda que assim não fosse, a participação nos lucros e/ou resultados
não está vinculada ao signo "remuneração", estando, assim, excluída do conceito de salário, de
forma que não se constitui em fato gerador de contribuição destinada aos terceiros.
II - DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI
N° 10.101/2000
Segundo a recorrente, o que se observa é que, repetindo o equivoco cometido pela
D. Fiscalização, o I. Julgador desconsiderou todo o contexto fático que antecedeu a formalização
do Acordo de PLR relativo ao ano fiscal de 2005, uma vez que, conforme exaustivamente
demonstrado pela recorrente, houve ampla divulgação e discussão das metas previamente à
assinatura do Acordo e ao pagamento, em cumprimento, portanto, ao quanto exigido pela Lei n°
10.101/2000.
III - DA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
CONCEITO DE SALÁRIO
Há a sustentação pela recorrente da tese de que, se a participação nos lucros e/ou
resultados não está vinculada ao signo "remuneração", de forma que não se constitui em fato
gerador de contribuição destinada aos terceiros, por mais razão ainda está ela excluída do
conceito de salário, pois, segundo a recorrente, vale destacar que o caput do art. 3° da Lei n°
10.101/2000 prevê expressamente que não se aplica o princípio da habitualidade ao pagamento
de participação nos lucros ou resultados e, a própria lei prevê uma certa habitualidade da PLR -
embora limitada -, sendo que o respeito a esse limite de periodicidade em nenhum momento foi
discutido pela D. Fiscalização ou pelo I. Julgador no presente caso e, ainda, sobre a à
contraprestação pelo serviço prestado, é necessário se observar que a r. decisão recorrida
simplesmente não refutou os argumentos apresentados na Impugnação e, ademais, não trouxe
nenhum argumento a sustentar a presença de tal requisito.
IV - NO EXCESSO NA CONSTITUIÇÃO NO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
EXCLUSÃO DAS MULTAS ANTERIORES INCORPORAÇÃO DA EMPRESA
Neste item final de seu recurso, a contribuinte argumenta que, na remota hipótese
de serem desconsideradas todas as alegações apresentadas, ao fundamento de ser válida a
premissa fática utilizada pela D. Fiscalização, de que a operação de incorporação teria ocorrido
apenas em março de 2007 - o que se admite apenas em homenagem ao principio da
eventualidade -, deverá ao menos ser reformada a r. decisão recorrida para que seja cancelada a
multa de oficio, em função da impossibilidade de se aplicar qualquer penalidade à empresa
sucessora pelo não pagamento de tributos pela sucedida.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

Considerando que todos os argumentos de defesa utilizados nos itens I, II e III
giram em torno dos efeitos produzidos sobre a consideração ou não do PLR, entendo que todos
devem ser analisados conjuntamente.
Basicamente, tanto a autuação, quanto a decisão recorrida e a defesa da
contribuinte, giram em torno dos requisitos legais necessários para a manutenção do PLR
acordado entre a empresa e seus funcionários a fim de que houvesse um incentivo à produção,
com a respectiva exclusão legal dos referidos pagamentos da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Entre os seus principais argumentos de defesa, a recorrente argumenta que tanto a
fiscalização, quanto a decisão recorrida, não levaram em conta o contexto do processo de
incorporação da empresa METLIFE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A pela contribuinte em questão.
Quanto a este questionamento, entendo que, para a obtenção do benefício fiscal referente ao ano
2005, o processo de condução da incorporação não alteraria nem mesmo facilitando as
exigências legais para a caracterização do acordo de PLR, pois, para que o mesmo valesse, seria
necessário que a empresa incorporada tivesse, previamente, pactuado junto aos seus então
funcionários o respectivo acordo de PLR. No caso, a recorrente argumenta que no decorrer do
processo de transição, nos últimos meses de 2005, travaram discussões com os respectivos
beneficiários do acordo sobre o plano de PLR; no entanto, não trouxe aos autos nenhum
elemento que comprovasse a existência do referido acordo, conforme exigido por lei. No caso,
para que atendesse aos requisitos legais, seria necessária a existência prévia do referido acordo,
seja junto à empresa incorporada, seja durante o processo de transição, porém antes do período
em que seria incrementada o suposto aumento de produção, do contrário, não teria sentido se
falar em um acordo para aumento de produtividade, se o mesmo foi celebrado em data posterior
ao período sob avaliação das metas de produção.
Ademais, no sentido de rebater os argumentos apresentados pela recorrente,
considerando a abrangência e coerência do acórdão 2201-008.973, desta turma de julgamento,
datado de 09 de agosto de 2021, utilizo-o como minhas razões de decidir, cujos trechos
pertinentes, transcrevo a seguir:
MÉRITO
- IMUNIDADE DOS PAGAMENTO EFETUADOS A TÍTULO DE PLR
- A EVENTUAL NÃO PARTICIPAÇÃO DO SINDICADO NÃO ALTERA A
NATUREZA JURÍDICA DA VERBA
- ALEGADA AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO PRÉVIA
- ALEGADA INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Os temas acima foram agrupados para tornar o trabalho de análise mais simples, já que
estão diretamente relacionados à regularidade do programa de Participação nos Lucros
ou Resultados adotado pelo recorrente.
Em seus argumentos, lastreado em vasta e respeitável argumentação, a defesa, em
apertada síntese, entende que a exclusão dos valores pagos a título de PLR da base de
cálculo do tributo previdenciário decorre de imunidade, garantida pela Constituição
Federal de forma incondicional, e que caberia ao legislador ordinário apenas a
regulamentação da parte que efetivamente demandasse regulamentação, sem jamais
poder estabelecer qualquer inovação ou limite ao alcance do instituto em comento.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

Entende, ainda que a Lei 10.101 00 não estabeleceu que o descumprimento de qualquer
formalidade por ela estabelecida importaria equiparação dos valores pagos a título de
PLR a remuneração. A partir daí. defende que é dispensável a participação de
representante do
sindicado nas negociações para implantação de um PLR e que a sua ausência não
alteraria a natureza do rendimento.
Afirma, em relação à questão da pactuação prévia, que as metas individuais sempre
foram estabelecidas antes do pagamento da PLR e que a data da assinatura dos ajustes
em nada interfere na questão, não autorizando a fiscalização descaracterizar pagamentos
efetuados, já que os instrumentos apenas consolidam as condições gerais já previamente
conhecidas pela empresa e pelos seus empregados.
Por fim apresenta suas considerações para concluir que o acordo firmado para fins de
pagamento de PLR. ao contrário do que afirma a fiscalização, tem sim regras claras e
objetivas.
Tendo em vista que este Conselheiro não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma
sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento, deixo de detalhar ainda mais
os argumentos recursais, seja por já terem sido exaustivamente detalhados no Relatório
supra, seja em razão de que essas questões já foram diversas vezes tratadas por este
Colegiado administrativo, inclusive em outros processos atribuidos a este mesmo
Relator.
Assim, tomo a liberdade de transcrever trecho do voto proferido pelo Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira, no Acórdão n° 2201003.417, sessão de 07 dc fevereiro de
2017, que estabelece as balizas para a correta análise dos fatos trazidos á colação nesse
processo:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. 1: di/er: toda
pessoa física que irabalha e recebe remuneração decorrente desse labor ê segurado
obrigatório da previdência social c dela contribuinte, cm face do caráter contributivo e
da compulsoricdadc do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciáría é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu trabalho. Nesse
sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes e Karina Alessandra
de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de cálculo das contribuições
sociais providenciarias *in* 1 Prêmio CARF de Monografias em Direito Tributário
2010, Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.)» entendem que:
"...não se deve descurar que. nos estritos termos previstos no art. 22, inciso 1, da Lei n°
8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas destinadas a retribuir o
trabalho, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo disponibilizado
ao empregador, é que ensejam a incidência da contribuição previdenciáría em análise"
(grifos originais)
Academicamente (OLIVEIRA, Carlos Henrique de. Contribuições Previdenciárias e
Tributação na Saúde 'in* HARET, Florence; MENDES, Guilherme Adolfo. Tribulação
da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos oportunidade de nos
manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214, inciso I do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, que trata do
salário de contribuição:
"O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já delimita o
salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que é composto pela
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do trabalho. E dizer: a base dc
cálculo do fato gerador tributário previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do
empregado, c o total da sua remuneração pelo seu labor" (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos atual de
remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define remuneração como
sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser o conceito
aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação de trabalho era
totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia salário se houvesse
trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários não só
como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado "está de
braços cruzados á espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo cliente, que
tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero Mateus Batista da Silva.
Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da Remuneração. Rio de Janeiro,
Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador pagar pelo tempo á disposição, ainda
segundo Homero, decorre da própria assunção do risco da atividade econômica, que é
inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira fase do
direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em situações cm que
não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se encontra ao dispor do
empregador. São as situações contempladas pelos casos de interrupção do contrato dc
trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos semanais. Há efetiva
responsabilização do empregador, quando ao dever de remunerar, nos casos cm que.
sem culpa do empregado e normalmente como decorrência de necessidade de
preservação da saúde física c mental do trabalhador, ou para cumprimento de obrigação
civil, não existe trabalho. Assim, temos salários como contraprestação, pelo tempo à
disposição c por força de dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de salários. A
convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar determinadas
quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo empregado em recebê-las,
assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma gratificação paga quando do
cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao longo dos anos, assim, insere-se
no contrato de trabalho como dever do empregador, ou determinado acréscimo salarial,
pago por liberalidade, ou quando habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes o
caráter contraprestacional. o pagamento pelo tempo à disposição do empregador, haver
interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como participação nos lucros e
resultados.
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido cm lei;
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do atingimento eficaz
do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como qualquer outro resultado
pretendido pela empresa necessariamente só pode ser alcançado quando todos os meios
e métodos reunidos em prol do objetivo social da
pessoa jurídica foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses
estão, sem sombra, os recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e portanto, a
retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados por esse
trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios ou
gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a disposição do
artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, explicitada em
Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC n° 28 - SRRF05/Disit), assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÉMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÀO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos funcionários que
cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha dc salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art. 457, §1°; Lei
n° 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9°; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 214, §10; Decreto
n° 4.524, de 2002. arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei nD 10.101, dc 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR). textualmente em seu artigo
3o determinam que a verba paga a título dc participação, disciplinada na forma do
artigo 2o da Lei, "não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe
aplicando o princípio da habitualidade" o que afasta peremptoriamente a natureza
salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos que as
verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter remuneratório uma
vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte dos empregados da
empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que instituiu a PLR afastam -
textualmente - o caráter remuneratório da mesma, no que foi seguida pela Lei de
Custeio da Previdência Social, Lei n° 8.212, de 1991, que na alínea *j' do inciso 9 do
parágrafo 1° do artigo 28, assevera que não integra o salário de contribuição a parcela
paga a titulo de "participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica"
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns, verdadeira
imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção, reconhecendo ser a forma
pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da Lei de Custeio, afasta determinada
situação fálica da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é definida
pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente. Tácio Lacerda
Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed. Quarticr Latin, pg.
167), explica:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma dc competência
tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República não
observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao reverso, vejo
a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da expressa
disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3ded. São Paulo: Ed Saraiva.
2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma hipótese de não
incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos atentar para o alerta do
professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que recorda que a
isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como uma exceção, uma vez que a
regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o tributo. Tal situação, nos obriga a
lembrar que as regras excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da lógica
semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica jurídica,
ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de comportamento,
ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas, enquanto aquelas, as de
estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas de conduta devem manter entre
si. incluindo a própria expulsão dessas regras do sistema (ab-rogaçào).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção "introduz modificações no âmbito da regra
matriz dc incidência tributária, esta sim, norma de conduta" (CARVALHO. Paulo dc
Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p. 450),
modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese dc incidência, ou
seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios material, espacial ou
temporal), ou do conseqüente (critérios pessoal ou quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma escolha
da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute na própria
existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito por escolha do
poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação pode, por outros critérios
jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário Nacional, que em seu artigo 175
trata a isenção como forma de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a exata
dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência de que a
verba paga a título de participação nos lucros e resultados "quando paga ou creditada de
acordo com lei específica" não integra o salário de contribuição, ou seja, a base de
cálculo da exação previdenciáría. Ora, por ser uma regra de estrutura, portanto
condicionante da norma de conduta, para que essa norma atinja sua finalidade, ou seja
impedir a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico -que a verba seja
paga em concordância com a lei que regula a PLR - deve ser totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas dc
interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu artigo 111
preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem dc outorga de isenção,
como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina Andre Franco Montoro, no clássico Introdução á
Ciência do Direito (24Jcd.. Ed. Revista dos Tribunais, p. 373). que a:
interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera a unidade
que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade social. E necessário,
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

por isso, colocar seus resultados em confronto com outras espécies de interpretação",
(grifos nossos).
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de PLR não
integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se tal verba for
paga com total e integral respeito à Lei n° 10.101, de 2000. que dispõe sobre o instituto
de participação do trabalhador no resultado da empresa previsto na Constituição
Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da empresa
tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação que há entre o
fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do pagamento, ou seja, o
alcance de determinada meta; ii) para afastar essa imposição tributária a lei tributária
isentiva exige o cumprimento de requisitos específicos dispostos na norma que
disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei n" 10.101 para que o valor
pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei n° 10.101/00:
Art. 2° A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa c seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes dc comum acordo:
I comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II programas de melas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art. 3o ...
( ... )
§ 2° E vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no
mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil, (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como condição de
validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a participação; ii) a
participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas partes para a
determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso seja determinado
por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais
metas ou resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos
instrumentos finais obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com
mecanismos de aferição, sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos
dos trabalhadores; v) a vedação expressa do pagamento em mais de duas parcelas ou
com intervalo entre elas menor que um trimestre civil.
Como ficou bem claro nos ensinamentos do Conselheiro Carlos Henrique dc Oliveira,
citado no voto reproduzido acima, não estamos diante de uma imunidade tributária, mas
dc uma isenção. Afinal, a Constituição Federal deixa para a lei o tratamento da matéria,
resultando, portanto, em uma norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade dependia
da emissão dc normatividade futura, que veio a termo com a edição da Lei 10.101/00,
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

sendo oportuno rememorarmos os seus termos vigentes à época da ocorrência dos fatos
geradores ora sob análise:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento dc integração entre o capital c o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7°. inciso XI. da Constituição.
Art.2° A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas parles de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria:
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1° Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras c
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência c prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas dc metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Observando os termos dos incisos I c II, do § 1o, do art. 2o acima reproduzido, não há
dúvidas de que os critérios ali enumerados são sim meros exemplos, podendo a
empresa, em conjunto com os demais partícipes do processo, optar por qualquer outro
formato que se mostre alinhado ao objetivo da norma, que é integrar capital e trabalho e
incentivar a produtividade.
Não obstante, os termos dos incisos I e II do caput, do mesmo artigo 2o, não podem ser
considerados mero exemplos. Neste caso, a lei foi taxativa ao preceituar que a
participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo. Ora, não há outro procedimento possível de ser adotado pela
empresa que não seja a comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria ou a convenção ou acordo
coletivo.
No presente caso, é inquestionável que não houve participação sindical na negociação
necessária para fins de discussão do PLR a ser instituído. Portanto, no que tange à
participação do represente sindical nas negociações do PLR, não considero que os
preceitos legais, frise-se , obrigatórios, tenham sido observados na elaboração do
Programa de participação nos lucros do qual resultou a presente autuação.
Também não merece prosperar o entendimento de que basta que o Acordo seja prévio
ao pagamento e que já havia conhecimento de todos dos resultados e metas a serem
alcançados.
Imaginemos uma PLR em que se ajuste, na última semana de um determinado ano ou
um dia após o encerramento do exercício a que se refere, a distribuição de 10% do
incremento de seu lucro naquele período cm relação ao período anterior, sem qualquer
diferenciação entre os participantes. Ora, neste caso, onde está o incentivo à
produtividade?
Agora, imaginemos a mesma PLR. só que formalizada no primeiro mes desse mesmo
ano. Notem que, neste caso, sequer precisaríamos ajustar metas individuais para que
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

todos os funcionários envolvidos tivessem a clara noção de que o seu empenho
diferenciado nas tarefas rotineiras poderia levar a uma boa vantagem no final do
período. Isso estimularia, por exemplo, ideias criativas dc diminuição de custos ou,
ainda, a criação de processos de que resultem aumento dc produção.
Para os fins discutidos no presente processo, incidência ou não dc contribuição
previdenciáría. é esse o incentivo à produtividade que se espera dc um Plano dc
Participação nos Lucros ou Resultados e não há como crer que qualquer incentivo dessa
natureza advenha dc um acordo de distribuição de lucros firmado já no fim do seu
período dc apuração, quando os eventuais resultados já estão consolidados e, ainda que
positivos, não decorreram da integração efetiva de capital c trabalho c do incentivo à
produtividade a que alude a legislação de regência da PLR.
Com tal entendimento, não se proíbe a distribuição de tais valores a qualquer tempo,
mas apenas se repisa que, não cumpridas todas as exigências decorrentes da Lei
Com tal entendimento, não se proíbe a distribuição de tais valores a qualquer tempo,
mas apenas se repisa que, não cumpridas todas as exigências decorrentes da Lei
10.101/00, não há de se falarem não incidência do tributo previdenciário.
Pouco importa que, em períodos anteriores, as regras fossem as mesmas, ate porque,
ainda que não caiba ao julgador administrativo adentrar no mérito das metas definidas
pela empresa, evidenciaria pouco compromisso com o próprio instituto da PLR c com
critérios básicos de gestão por resultados, em que se espera que uma meta. alcançada ou
não em um período, seja avaliada c ajustada nos períodos subsequentes.
Não obstante, o fato é que, nos termos do inciso II da Lei 5.172/66 (CTN) ', interpreta-
se literalmente a legislação que outorga isenção, com a ressalva de que, quando falamos
de exclusão da PLR da base de cálculo do tributo previdenciário estamos diante de uma
norma isentiva e não imunizante. já que decorrente do preceito contido na alínea "j", do
§ 9o do art. 20 da Lei 8.212/91.
Assim, o papel do Agente Fiscal, do qual não pode se afastar, sob pena dc
responsabilidade funcional", é a verificação do cumprimento dos requisitos fixados pela
legislação para gozo do benefício fiscal.
1 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II -
outorga de isenção;
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, no que tange à alegada existência de regras claras e objetivas, há de se ressaltar
que a previsão constitucional do direito social em questão (inciso XI do art- 7a) tem
como pano de fundo os objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil
listados no art. 3J da Carga Magna.
Assim, a efetiva integração entre o capital e o trabalho não é um fim em si mesmo, já
que qualquer medida, definida em lei, para levar a termo tal previsão constitucional
observará objetivos vinculados à construção de uma sociedade livre, justa c solidária; à
garantia do desenvolvimento nacional; à erradicação da pobreza e a marginalização c
redução as desigualdades sociais e regionais; e a promoção do bem de todos. Ou seja,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

terá de observar o interesse público, constituindo-se cm uma tríade de elementos com
interesses a serem satisfeitos, da empresa, do empregado e da coletividade.
Nota-se que tal situação foi bem observada pelo legislador ordinário, que estabeleceu,
logo no primeiro artigo da Lei 10.101 00. que a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, nos termos da previsão constitucional, seria regulada
como instrumento dc integração entre o capital e o trabalho e como incentivo a
produtividade.
Neste sentido, o fato de um Programa dc Participação nos Lucros ou Resultados ter sido
formatado a partir de negociação entre empresa c empregados, por si só, não atesta sua
regularidade e o atendimento aos preceitos da Lei 10.101/00, já que pode até evidenciar
a integração entre capital e trabalho, mas deve observar, ainda, que sua essência está
ligada ao incentivo à produtividade, que representaria o atendimento ao interesse
público motivador da benesse fiscal.
No caso dos autos, a exemplo do que se vê em fl. 42, assim dispõe o instrui de
negociação formalizado pela recorrente:
Cláusula Primeira O presente acordo está vinculado à evolução global positiva do BBI
no exercício de 2008, apurada mediante indicadores objetivos e avaliação de resultado.
Parágrafo Primeiro A avaliação de resultado é individual, com base no atingimento e/ou
superação de metas previamente estabelecidas, as quais tem pesos específicos, variáveis
de acordo com a função exercida.
Parágrafo Segundo A planilha de avaliação com as descrições das metas, dos pesos, do
resultado do trabalho realizado e do valor final apurado a título de participação nos
lucros ou resultados, a qual refletirá o resultado individual do empregado, será a este
submetida para verificação de conformidade.
A Fiscalização entendeu:
Portanto, esta fiscalização entende que o instrumento não deixa claro os seguintes
pontos:
- O que seria evolução global positiva, tampouco quais seriam os indicadores objetivos;
- O parágrafo 1" menciona avaliação individual das metas previamente estabelecidas,
entretanto, além de sequer citar que metas seriam essas, o item 10.3 deste termo deixou
esclarecido que não houve pactuação prévia;
A planilha mencionada no artigo 2° não foi apresentada a esta fiscalização até o
encerramento dos trabalhos.
A defesa sustenta que o termo "evolução global positiva" corresponde ao resultado
liquido considerando a receita da área comercial e o volume de capitação apurado no
exercício. Já no que se refere à "avaliação individual das metas" e a planilha
mencionada no art. 2° corresponde a Ficha de Avaliação de Performance que é
preenchida para cada funcionário.
Ora, será que todo o colaborador da referida instituição seria capaz de chegar à
conclusão, a partir do teor do excerto do Plano acima colacionado, que a tal evolução
positiva corresponderia ao resultado líquido considerando a receita da área comercial e
o volume de capitação apurado no exercício? Por outro lado, o documento de fl. 250,
que é um exemplar da tal Ficha de Avaliação, seria capaz de servir como um norte para
o incremento de produtividade esperado de determinado funcionário? Afinal, nele não
se identifica objetivos outros que não sejam os específicos do setor e objetivos táticos
que, ressalte-se, são absolutamente subjetivos, como comprometimento, potencial,
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

empreendedorismo, liderança, flexibilidade, relacionamento interpessoal e trabalho em
equipe, comunicação, equilíbrio emocional, relacionamento interno. Enfim, não estão
clara c objetivamente evidenciadas as regras no ajuste de PLR levado a termo pela
contribuinte autuada.
Ainda assim, mesmo que tais regras fossem claras e objetivas, que, repita-se, não são,
não faria qualquer diferença estabelecê-las em momento cm que o período de avaliação
já estivesse perto do fim ou já encerrado.
Por fim, há de se ressaltar que, conforme se verifica no Termo de Encerramento de fl.
117, no mermo procedimento fiscal, amparados nos mesmos elementos de prova,
créditos tributários por descumprimento de obrigação principal que estão controlados no
processo 16327.721426/2012-08, cm que a defesa apresentou as mesmas alegações
sobre as quais ora nos debruçamos.
Em tal processo, a análise levada a termo pela Câmara Baixa foi, em parte, favorável ao
contribuinte, o que ensejou a submissão da controvérsia à Câmara Superior de Recursos
Fiscais que, nos termos do Acórdão n° 9202.008.088, de 20 de agosto de 2019, decidiu
dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e negar provimento ao recurso
especial do contribuinte. Com isso, restou vencedora a tese do então Relator,
Conselheiro Mário Pereira Pinho Filho, que, em relação ao tema Participação nos
Lucros, assim conduziu seu voto:
E incontroverso que não houve participação de representante do sindicato dos
trabalhadores na comissão que ajustou os termos para o pagamento de PLR no período
de apuração objeto do lançamento. Claro está, portanto, que restou descumprida a regra
insculpida no inciso 1 do art. 2o da Lei n° 10.101/2000.
Importa esclarecer que não há na Lei n° 10.101/2000, ou em qualquer outro normativo
em vigor, previsão de dispensa da participação de representante do sindicato dos
trabalhadores na definição das regras relacionadas aos planos próprios, ainda que a
entidade tenha participado das negociações relacionadas a convenções ou acordos
coletivos de trabalho. Ademais, mesmo que os aspectos gerais relacionados á PLR
tenham sido traçados em convenção coletiva de trabalho ou que esse instrumento
contenha previsão dc pagamento de valor mínimo a esse título, a instituição de comissão
para o estabelecimento dc metas com vistas á percepção do beneficio é obrigatória,
como também o é a participação de membro do sindicato respectivo.
Afirmar simplesmente que "a eventual não participação de membro do sindicato nos
referidos Instrumentos de Acordo não traz qualquer prejuízo para os empregados do
Recorrente, pois se o sindicato já concordou com o "menos" (Convenção Coletiva),
necessariamente haveria de concordar com o "mais" (Instrumentos de Acordo)" não
outorga a quem quer que seja o direito de descumprir disposição expressa de lei.
Ainda acerca desse assunto, o inciso III do art. 8 da Constituição Federal estabelece que
"ao sindícalo cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas". Necessário esclarecer que
ao preconizar a participação de representante do sindicato dos trabalhadores nos acordos
de PLR celebrados a partir de comissões paritárias, pretendeu o legislador dar
efetividade ao disposto na Lei Maior.
As disposições legais e constitucionais acima referidas não deixam dúvidas de que a
participação dos sindicatos em processos de negociação de planos próprios de PLR não
se trata de mera faculdade, mas sim de diretriz de caráter obrigatório, sendo defeso à
empresa escusar-se de seu cumprimento. De se acentuar que a desobediência a esse
requisito, considerada isoladamente, mostra-se suficiente para descaracterizar os planos
próprios e impõe a tributação da verba.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

Com relação à pactuação prévia dos planos de PLR, o § Io do art. 2o da Lei n°
10.101/2000 estabelece:
Art. 2° [...] Fl. 33 do Acórdão n.° 9202-008.088 - CSRF/2- Turma Processo n°
16327.721426 2012-08
Í-J
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para re\'isão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I- índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Conforme dito acima, a participação nos lucros ou resultados das empresas é
mecanismo voltado à motivação dos trabalhadores, cujo objetivo é melhorar os
resultados no negócio desenvolvido pela pessoa jurídica. Em contrapartida, parte dos
valores resultante de eventual aumento de produtividade lucro é destinada aos
empregados. Por essa razão, não vejo como se falar em engajamento adicional do
obreiro se ele não tem conhecimento prévio a respeito dos propósitos que se intenta
alcançar, tampouco do quanto sua dedicação irá refletir em termos de participação.
Nesse sentido, considero que a lei exigiu não apenas o acordo prévio, ou seja, antes do
início do período a que se refira, mas também o conhecimento por parte dos
empregados de quais as regras (ou mesmo as metas) deverão ser alcançadas para que
esses façam jus ao pagamento da parcela.
Ora, se consoante as disposições normativas encimadas, a lei exige a fixação de regras
claras e objetivas, estabelecendo inclusive que do acordo para o pagamento da PLR
devem constar mecanismos de aferição voltados para a mensuraçâo dos índices ou
metas convencionados, não me parece razoável que essa pactuação possa ser feita após
o início do período de apuração voltado á aquisição do direito ou, como no caso em tela,
após o pagamento da parcela. No meu entender, a interpretação que mais guarda
coerência com lei disciplinadora da participação nos lucros ou resultados conduz à
conclusão de que as regras e critérios devem ser previamente ajustados, pois somente
após a adoção de tal medida será possível aferir o cumprimento do que fora acordado.
Dito dc outra forma, como o legislador condicionou o pagamento da PLR à negociação
entre capital e trabalho, devendo o instrumento resultante do ajuste conter claramente as
condições necessárias à obtenção da vantagem, embora a Lei n° 10.101/2000 não
disponha de forma expressa sobre ao lapso temporal que se deve observar entre a
assinatura do acordo e o pagamento da verba, é de se adotar o entendimento que provém
da norma legal, de que os requisitos necessários a fruição do beneficio trabalhista hão
de ter sido estipulados previamente. A lógica intrínseca ao sistema de participação nos
lucros ou resultados exige que os empregados inteirem-se das regras com a antecedência
necessária para que possam, assim, contribuir com seu esforço para o alcance das
condições fixadas no ajuste, de forma a se valerem dos benefícios daí resultantes.
Embora a PLR de cada funcionários dependa do seu desempenho pessoal, como dito em
sede de contrarrazões, as metas relacionadas ao beneficio devem, em decorrência do
regramento legal, ser estabelecidas a partir de negociação coletiva e sua negociação tem
de ser feita, repise-se, antes de iniciado o período de apuração do direito. Não se pode
imaginar que a aprovação de políticas pela presidência da empresa, com o respaldo dos
demais membros da diretoria, possa se prestar a substituir a exigência legal quanto à
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

existência de ajuste entre as partes, finalizado antes do interstício de apuração dos
resultados.
Assevere-se que, uma vez descumprido o requisito da pactuação prévia, as denominadas
"Fichas de Avaliação de Performance", que o Contribuinte diz serem preenchidas em
relação a cada empregado, com a descrição de suas metas c objetivos profissionais,
demonstram que os pagamentos efetuados a título de PLR têm, isso sim, características
que mais se aproximam de gratificação ou prêmio por desempenho. Reforça essa tese o
fato de. como se demonstrou acima, também não ter havido a participação dos sindicato
na negociação para o pagamento da vantagem.
Assim, a despeito dos argumentos trazidos em sede de contrarrazões, entendo que a
celebração de acordo entre empregador e empregados no transcurso do período de
aquisição do referido direito ou após o seu pagamento desatende ao que dispõe o § Io do
art. 2o da Lei n.° 10.101/2000.
Ressalte-se que o entendimento aqui esposado é o que tem prevalecido no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a titulo exemplificativo cito os acórdãos
n° 2401-003.488 de 15/4/2014, 9202-005.211. de 21/02/2017 e 9202-006.478. de
31/01/2018 e 2402-006.071, de 03/04/2018.
Por todas essas razões, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para
restabelecer a tributação com relação aos valores pagos aos empregados do contribuinte
a título de PLR.
Neste sentido, por tudo que foi acima exposto, constata-se que as infringências à
legislação de regência apontadas pela fiscalização estão evidentes, devendo-se ser
mantido o lançamento c a decisão recorrida.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nestes temas.
No que diz respeito ao item IV do recurso, relacionado ao suposto EXCESSO NA
CONSTITUIÇÃO
NO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
–
EXCLUSÃO
DAS
MULTAS
ANTERIORES À INCORPORAÇÃO DA EMPRESA, como bem pontuou a decisão recorrida, o
Código Tributário Nacional – CTN e o entendimento jurisprudencial, não deixam dúvidas de
que, no caso em concreto, a empresa incorporadora é responsável pelos tributos devidos,
inclusive os juros e multas tributários aplicados.
Vale lembrar que a penalidade aplicada, apesar de ser referente ao ano de 2005,
foi devido ao fato de que a contribuinte, empresa incorporadora, utilizou-se de um plano de PLR
que não atendeu aos requisitos legais para a obtenção da exclusão tributária pretendida.
Senão, veja a seguir, a transcrição dos artigos 129 e seguintes do CTN, que tratam
especificamente da matéria:
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data.
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre
o respectivo preço.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
No tocante à multa aplicada, cumpre esclarecer que a recorrente discute
basicamente sobre a responsabilidade da sucessora em relação às penalidades aplicadas à
empresa incorporada.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Quanto às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
No tocante ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
A contribuinte pugna pela utilização de sustentação oral de sua pretensão
recorrente quando de sua análise e julgamento.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000765/2009-43

Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 392
DF CARF MF
Original